Tribunal: TJPA
Processo: 0853407-27.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0853407-27.2019.8.14.0301

APELANTE: A ALMEIDA - ME

APELADO: COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS NO E PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. PARCIAL PROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível com pedido de efeito suspensivo interposta por A. ALMEIDA – ME – HOTEL FAROL contra sentença da 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, que julgou improcedente ação monitória e procedente reconvenção proposta pela COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS NO ESTADO DO PARÁ – COOPANEST-PA. A sentença baseou-se na ausência de emissão de notas fiscais relativas a parte do período de prestação dos serviços, determinando a emissão dessas notas pela contratada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) definir se é possível exigir o pagamento por serviços prestados mesmo quando parte deles não está acompanhada das respectivas notas fiscais;
(ii) estabelecer se é cabível a obrigação da contratada emitir notas fiscais relativas a período em que não há comprovação objetiva dos serviços prestados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A emissão de notas fiscais constitui requisito prévio para a exigibilidade da obrigação de pagamento pelos serviços prestados, conforme o artigo 476 do Código Civil, que prevê a exceção de contrato não cumprido.

4.

A inexistência de notas fiscais para parte do período inviabiliza a cobrança de tais valores, mas não impede a exigibilidade dos valores cuja prestação dos serviços está devidamente documentada por notas fiscais emitidas.

5.

A reconvenção não pode ser acolhida quanto à obrigação de emissão de notas fiscais referentes a período em que não há provas concretas dos serviços prestados, como registros de hospedagens, valores, ou comprovantes de pagamento.

6.

A jurisprudência sustenta que a obrigação do credor de documentar a prestação do serviço é condição essencial para a exigibilidade dos valores cobrados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A emissão de notas fiscais é requisito indispensável para a exigibilidade de pagamento por serviços prestados.

2.

É possível reconhecer parcialmente a exigibilidade de valores correspondentes a serviços documentados por notas fiscais, mesmo que parte dos serviços prestados esteja sem a devida comprovação documental.

3.

A determinação de emissão de notas fiscais relativas a serviços não comprovados deve ser remetida às vias ordinárias para apuração específica.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 476.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RJ - APL: 00342471120158190023; STJ - REsp: 1731193 SP 2018/0064957-2.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0853407-27.2019.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 13ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

APELANTE: A. ALMEIDA – ME – HOTEL FAROL

ADVOGADO: CESAR ZACHARIAS MÁRTYRES – OAB/A 1232 E JOAQUIM NEVES DAS CHAGAS – OAB/PA 5.567

APELADO: COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS NO ESTADO DO PARÁ – COOPANEST-PA

ADVOGADO: ARTHUR LAÉRCIO HOMCI OAB/PA n° 14.946, GLADSON P. AMÉRICO FILHO OAB/PA nº 31.949 E YULE TAVARES DOS SANTOS OAB/PA nº 20.815

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível, com pedido de efeito suspensivo,
interposta por

A. ALMEIDA – ME – HOTEL FAROL

(ID

7919538), contra sentença de ID. 7919527 mantida ao ID.

7919533, proferida pelo Juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA.

Ação:
monitória proposta por
ALMEIDA – ME – HOTEL FAROL
objetivando convolar a comprovação dos serviços prestados em titulo executivo e assim obter o pagamento por parte de
COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS NO ESTADO DO PARÁ – COOPANEST-PA.

Reconvenção:
por
COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS NO ESTADO DO PARÁ – COOPANEST-PA,
cingindo sua irresignação na impossibilidade de ser compelida ao pagamento, eis que
ALMEIDA – ME – HOTEL FAROL
não cumpriu com sua obrigação primeva de fornecimento das notas fiscais dos serviços prestados, o que, por sua vez, atraia a necessidade de condenação da reconvinda ao fornecimento das aludidas notas.

Sentença:
de improcedência da monitória e procedência da reconvenção, dado que pela exceção do contrato não cumprido, não poderia
ALMEIDA – ME – HOTEL FAROL
exigir o pagamento dos serviços prestados à
COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS NO ESTADO DO PARÁ – COOPANEST-PA
, uma vez que não emitiu as notas fiscais de todo o período prestado, mas de apenas parte dele, razão pela qual também seria obrigada
ALMEIDA – ME – HOTEL FAROL
a expedi-las.

Apelação:
por
ALMEIDA – ME – HOTEL FAROL
, cingindo seu levante na inexistência de obrigatoriedade de fornecimento das notas fiscais de todo o período prestado, eis que parte dele se deu por volitiva apenas da Recorrida, bem como na incorreção do texto sentencial no que pertine à decomposição dos efeitos da rescisão havida.

Recurso manejado em:
24 de setembro de 2021.

Contraminuta:
apresentada ao ID. 7919543.

Conclusos ao gabinete em:
27 de setembro de 2023 diante da redistribuição do feito à minha relatoria.

Incluído o feito na pauta da 35ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO - PLENÁRIO VIRTUAL, houve pedido de retirada (ID. 22195769) o que foi deferido (ID. 22232905) determinando-se a pauta para a sessão presencial.

É o relatório.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0853407-27.2019.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 13ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

APELANTE: A. ALMEIDA – ME – HOTEL FAROL

ADVOGADO: CESAR ZACHARIAS MÁRTYRES – OAB/A 1232 E JOAQUIM NEVES DAS CHAGAS – OAB/PA 5.567

APELADO: COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS NO ESTADO DO PARÁ –
COOPANEST-PA

ADVOGADO: ARTHUR LAÉRCIO HOMCI OAB/PA n° 14.946, GLADSON P. AMÉRICO FILHO OAB/PA nº 31.949 E YULE TAVARES DOS SANTOS OAB/PA nº 20.815

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Preenchido os pressupostos de admissibilidade,
conheço do Recurso.

De início, para melhor delimitação fática da controvérsia, cinge-se o almejo recursal na análise do acerto (
ou não
) de sentença que, julgou totalmente improcedente ação monitória diante da ausência de nota fiscal em parte do serviço cobrado, bem como julgou procedente a reconvenção que obrigara a emissão do respectivo cupom fiscal a respeito do serviço prestado.

Direta e objetivamente.

Eis o cenário que temos:

A. ALMEIDA – ME – HOTEL FAROL
requer força executiva às notas fiscais de ID. 7919357 - Pág. 3,4 e 5; (junho, julho, agosto e setembro de 2018)

COOPANEST-PA,
por sua vez, anuncia que inexiste notas fiscais de 2016 até maio de 2018, razão pela qual não poderia ser obrigada a pagar as cifras cobradas, referentes aos meses subsequentes com notas.

COOPANEST-PA,
na mesma oportunidade, pretendeu nos autos de origem, obrigar o Autor ao fornecimento de notas fiscais de
2016 até maio de 2018
.

Pois bem. O caso em debate não merece maior digressão teórica a não ser que as Partes queiram gravitar em torno de debates vazios de juridicidade. Pergunto: Há a exceção de contrato não cumprido que atrai o afastamento da obrigação de pagar em sua totalidade? Não!

Eis a compreensão por Jones Figueirêdo Alves:

"O princípio tem incidência quando ocorre uma interdependência, pela simultaneidade temporal de cumprimento (termos comuns ao adimplemento) entre as obrigações das partes, ou seja, as obrigações devem ser recíprocas e contemporâneas." (in Código Civil Comentado, 7. ed. rev. e atual. São Paulo, Saraiva, 2010, p. 396)

Predicado normativo também constante do artigo 476 do Código Civil:

Art. 476. Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro.

Atente-se que, a emissão das notas fiscais é requisito prévio de exigibilidade da obrigação de pagamento pelos serviços prestados. Se presta o serviço, se gera a nota fiscal, para só então se perfectibilizar a obrigação do tomador do serviço promover o pagamento.

No caso dos autos, o que se vê é que de parte do serviço possui nota fiscal e a outra parte não! Ora, é contraproducente submeter
todos
os valores ao cumprimento do fornecimento de notas fiscais de
todo
o lapso da avença, se em
parte
deles, já há o respectivo cupom fiscal.

Em exame, a cifra que encontra guarida nos respectivos cupons fiscais deve ser acolhida, e aquela em que não houve –
ainda
– a emissão das notas fiscais correspondentes, deve ter sua exigibilidade condicionada à emissão.

Neste sentido, colho a compreensão jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CALHAS. APRESENTAÇÃO DE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE SE MANTÉM. 1. Alegação de nulidade da sentença por falta de fundamentação afastada. 2. Para admissibilidade da ação monitória, deve a parte autora demonstrar a existência de documento escrito sem força executiva, o qual evidencie obrigação de pagar ou de entregar coisa ou bem. 3. A parte autora acostou a nota fiscal eletrônica, bem como a notificação extrajudicial constituindo o devedor em mora. 4. A nota fiscal eletrônica acostada discrimina os serviços prestados, consubstanciados em "fabricação e instalação de calhas em galvalume branco sob medida". 5. Ademais, embora emitidas pelo fornecedor de produtos ou serviços, ainda quando se apresentam sem a assinatura do recebimento, não podem ser consideradas como documentos produzidos de forma unilateral, porquanto são enviadas à Fazenda Pública e integram os registros contábeis do tomador dos serviços. 6. Assim, constata-se que a presente ação foi instruída com documentos hábeis a embasar o procedimento, concluindo-se que os serviços foram prestados pela empresa autora. RECURSO DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. (TJ-RJ - APL: 00342471120158190023 202100198120, Relator: Des(a). JDS MARIA TERESA PONTES GAZINEU, Data de Julgamento: 21/09/2022, VIGÉSIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/09/2022)

Compreensão cuja parcialidade da obrigação não atrai a impossibilidade de exigibilidade de toda a cifra:

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DE SOFTWARE EMPRESARIAL. IRRESIGNAÇÃO SUBMETIDA AO NCPC. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. EXTINÇÃO DO NEGÓCIO E PEDIDO DE PERDAS E DANOS. EXECUÇÃO DA DÍVIDA PELA PARTE CONTRÁRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO VERIFICADA. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. CUMPRIMENTO PARCIAL NÃO CONFIGURADO. POSSIBILIDADE DE RESOLUÇÃO DO CONTRATO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO QUE SE IMPÕE COMO CONSECTÁRIO NATURAL. PERDAS E DANOS AFASTADOS, PORQUE NÃO COMPROVADO O NEXO CAUSAL. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. A discussão posta em causa diz respeito ao (des) cumprimento de um contrato firmado entre UNIVERSAL e TOTVS para desenvolvimento e implementação de software para gestão empresarial integrada. 3. Não se configura negativa de prestação jurisdicional quando o órgão julgador examina, de forma fundamentada, todas as questões submetidas à sua apreciação na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte. 4. A prestação deficitária ou incompleta só representa cumprimento parcial da obrigação quando aproveite o credor, do contrário, estará configurado inadimplemento total. 5. Uma empresa que encomenda a confecção e implementação de software para gestão integrada de suas atividades produtivas somente tem interesse em um sistema que seja efetivamente capaz de substituir, com vantagem, aquele anteriormente utilizado. Trata-se, portanto, de uma obrigação de resultado. 6. Se o novo sistema não cumpre sua finalidade específica, fica configurado verdadeiro inadimplemento da obrigação, e não cumprimento parcial, o que enseja o desfazimento do negócio jurídico. 7. O pedido de perdas e danos não pode ser acolhido, porque não comprovado o nexo causal entre a conduta inquinada e os prejuízos alegados. 8. O restabelecimento das partes ao estado anterior, que se impõe como consectário da resolução do contrato, impede a execução da confissão de dívida firmada em razão do mesmo negócio jurídico. 9. Recurso especial parcialmente provido. (STJ - REsp: 1731193 SP 2018/0064957-2, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 22/09/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/09/2020)

Desta forma, não há como o pleito de origem ser totalmente improcedente, uma vez que, inadimplidos os valores cujas notas fiscais foram efetivamente fornecidas, há que se deferir o almejo monitório, o que não se pode falar dos valores que não possuem a respectiva nota fiscal, diante do não cumprimento do ônus pela contratada.

Atente-se que não há como deferir a expedição das notas fiscais que compreendem o período de 2016 até maio de 2018, uma vez que nos autos não há qualquer prova do serviço que fora prestado (
dias de hospedagens, valores unitários e totais, bem como comprovante do valor pago
), razão pela qual torna-se contraproducente a determinação de expedição sem qualquer delimitação objetiva, que deve ser, por cautela, debatida em autos próprios.

Em sendo assim, noutras palavras, os valores que já possuem notas fiscais emitidas são exigíveis e doravante cingidos de forma executiva, o que não se pode dizer quanto a valores que não possuem notas fiscais, muito menos eventual determinação de expedição das referidas, dada a ausência de qualquer outra prova que limite –
de forma objetiva
– os valores e o predicado do serviço outrora dispensado.

Ante o exposto,
conheço do recurso
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para que:

1.

Seja julgada procedente a Ação monitória
apenas
quanto aos valores compreendidos nas notas fiscais já emitidas;

2.

Julgo improcedente o pleito de reconvenção acerca da obrigatoriedade de emissão de nota fiscal do serviço prestado e não regularizado, por ausência de prova do pagamento do serviço ou de qualquer delimitação objetiva do valor e do objeto,
o qual as partes devem ser remetidas às vias ordinárias para tanto.

3.

Indeferidos
os demais pedidos, pois incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 10/12/2024